Tribunal: TJSP
Processo: 0001111-87.2015.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Alegação de omissão na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos de declaração rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001111-87.2015.8.26.0650/50000, da Comarca de Valinhos, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado GERALDO DO CARMO
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001111-87.2015.8.26.0650/50000 - Voto 33051
2
VOTO No: 33051
EDECL. No: 0001111-87.2015.8.26.06540/50000
COMARCA: VALINHOS
EBTE.: BANCO ITAUCARD S/A
EBDO.: GERALDO DO CARMO ALVES

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação revisional de
contrato de financiamento de veículo Alegação de omissão
na
decisão
colegiada

Inocorrência

Propósito
de rejulgamento do recurso
Inadmissibilidade
Não
enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do
CPC Embargos de declaração rejeitados.*

Trata-se de embargos de declaração interpostos de v. acórdão de fls.
168/180 que, por votação unanime, deu provimento ao recurso do réu, provendo-se em parte
o do autor.

Insurge-se o Banco requerido embargante, alegando omissão no
acórdão embargado. As tarifas cobradas pela instituição financeira não são abusivas e estão
expressamente
previstas
no
contrato. Conforme
tese
fixada
no
julgamento
do REsp 1.578.553/SP, somente abusivo o ressarcimento de serviços prestados por terceiro
se não houver especificação do serviço prestado. O ressarcimento dos serviços de terceiros
refere-se ao reembolso dos custos de comissão de venda à concessionária por serviços e
facilidades prestados ao cliente. O acórdão foi omisso quanto ao tema, verificando-se pela
documentação juntada aos autos que o contrato é anterior à Resolução 3.954/2011,
indicando a previsão do serviço de terceiro e o nome da concessionária que ofertou o
financiamento e suas respectivas facilidades. Portanto, o autor não comprovou a
onerosidade excessiva do valor cobrado, nos termos do art. 373, I, do CPC. No tocante ao
seguro proteção financeira, afirma que o acórdão não analisou o caso concreto, pois a
contratação foi facultada ao embargado, que tinha plena liberdade para contratar o
financiamento sem a pactuação do seguro. Ademais, equivoca-se o aresto embargado ao
afirmar que houve venda casada, pois a contratação do produto ocorreu em termo de adesão
próprio, firmado de maneira autônoma ao financiamento. O acórdão também foi omisso
com relação ao fato de que o autor não apresentou quaisquer outras seguradoras diferentes
da contratada, tampouco demonstrou a abusividade dos valores cobrados, a afastar a
fundamentação de abusividade da cobrança. Prequestiona a matéria. Pugna pelo
acolhimento dos embargos de declaração (fls. 183/189).

É o relatório.

VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001111-87.2015.8.26.0650/50000 - Voto 33051
3

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos de declaração destinam-se a sanar contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.

A propósito, o v. acórdão embargado foi assim fundamentado:

“Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento de
veículo Empréstimo pessoal no 21520516, no valor de R$29.535,95, para pagamento
em 60 prestações mensais de R$752,48, com previsão de juros pré-fixados de 1,49% ao
mês e 19,72% ao ano (fls. 21/26).

RECURSO DO AUTOR

Aplica-se o CDC ao caso vertente, por se tratar de relação de
consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no
contexto do artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90, tendo o autor como destinatário final e
consumidor.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

O contrato firmado deve ser cumprido tal como celebrado
(pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e
cláusulas abusivas.

Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades
constantes do contrato de financiamento questionado, mesmo porque eventuais
nulidades não se convalescem.

TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO

Sobre a matéria, ocorreu o julgamento do Tema 958 pelo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, de relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixando as seguintes teses para fins do art. 1.040
do Código de Processo Civil:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001111-87.2015.8.26.0650/50000 - Voto 33051
4
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)

Sobre o tema, ressalvou expressamente o Relator do recurso
representativo da controvérsia:

“Ante esse cenário normativo, e a realidade fática trazida pelos
recursos afetados, cumpre desdobrar a primeira tese em duas, para apreciar a
controvérsia sob dois ângulos distintos, a saber: (a) Validade da cobrança genérica de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros; e (b) Validade de cobrança de comissão
do correspondente bancário, a título de serviços de terceiro. A primeira forma de
cobrança, por se tratar de uma cobrança genérica, afronta o Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que não especifica o serviço especificamente prestado pelo terceiro.
É bem de ver que a regulação bancária utilizou-se da expressão genérica 'serviços de
terceiros' tão somente em virtude da impossibilidade de se elencar todos os serviços de
terceiros passíveis de serem agregadas aos contratos bancários. Não era nem poderia
ser objetivo da regulação bancária, dispensar as instituições financeiras da obrigação
de especificar o serviço que estaria sendo efetivamente prestado por meio da atividade de
terceiros. Deveras, a especificação do serviço contratado é direito previsto no art. 6o,
inciso III do CDC, como também o direito à informação adequada sobre os acréscimos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001111-87.2015.8.26.0650/50000 - Voto 33051
5
financiamento (omissis) Com base nesses enunciados normativos, verifica-se que a
cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na
regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor. A partir dessa
constatação, propõe-se a primeira tese a ser fixada no presente repetitivo: 'Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem
especificação do serviço a ser efetivamente prestado”

No caso, não é possível a cobrança da tarifa pelos serviços
de terceiro por não especificar ou comprovar-se a efetiva prestação do serviço.

A cobrança da referida tarifa viola o direito à informação do
consumidor, previsto no art. 6o, III, do CDC, impondo-se o reconhecimento de sua
abusividade.

Sobre o tema, já se pronunciou a C.13a Câmara de Direito
Privado:

Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de
indébito. Cédula de crédito bancário. Financiamento para
aquisição de veículo usado. Aplicação do CDC. Contrato de
adesão. Capitalização admitida no caso concreto. Tarifa de
cadastro. Regularidade da contratação. Ausência de onerosidade
excessiva. Registro de contrato. Ausência da demonstração da
efetiva prestação do serviço. Tarifa de avaliação do bem.
Prestação do serviço não comprovada. Abusividade da cobrança
configurada. Tarifa de serviços de terceiros. Ausência de
especificação. Repetição do indébito de forma simples. Ação
julgada
parcialmente
procedente.
Recurso
provido
em
parte. (TJSP;
Apelação Cível
1021577-10.2016.8.26.0114;
Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara; Data
do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019)

Nesse cenário, reconhece-se a abusividade da cláusula que prevê
a cobrança da tarifa de ressarcimento de serviços de terceiro, no valor de R$630,36
(fls. 25), com restituição do valor cobrado, de forma simples.

SEGURO PRESTAMISTA

No tocante ao seguro prestamista, acessório ao contrato
bancário, aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no
1.639.259, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
12/12/2018:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001111-87.2015.8.26.0650/50000 - Voto 33051
6
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se
porém a
instituição
financeira
a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento
do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-se)

Como observou o Relator do recurso representativo da
controvérsia: “No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros
S.A. [x] Sim [ ] Não Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001111-87.2015.8.26.0650/50000 - Voto 33051
7
se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.”

Desse modo, o julgamento do recurso observará a orientação do
Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o contrato prevê a cobrança de seguro prestamista, com
prêmio no valor de R$273,50 (fls. 21).

Entretanto, não foi juntada pelo Banco réu a apólice do seguro
vinculada ao financiamento, a fim de comprovar ter o autor, de fato, optado por sua
contratação.

Não há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente
oportunizada ao autor a faculdade da contratação ou não do seguro ou mesmo a
liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição
financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Portanto, evidencia-se, no caso, a contratação do seguro como
condição para liberação do financiamento, prática que configura venda casada, vedada
pelo art. 39, I, do CDC.

Sobre o tema, já decidiu esta C. 13a Câmara de Direito Privado:

Revisional c/c repetição de indébito. Cédula de crédito bancário
financiamento para aquisição de veículo. Aplicação do CDC.
Contrato de adesão. Capitalização admitida no caso concreto.
Tabela Price. Regularidade. Pretensão de substituição pelo
método Gauss afastada. Tarifa de cadastro. Regularidade da
contratação. Ausência de onerosidade excessiva. Registro de
contrato. Efetiva prestação do serviço não comprovada.
Abusividade da cobrança configurada. Seguro de proteção
financeira. Contratação não demonstrada. Indícios de venda
casada. Irregularidade. Repetição do indébito de forma simples.
Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca.
Recurso
provido
em
parte.
(Apelação
4005601-14.2013.8.26.0114; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
17/01/2019).

Impõe-se, pois, o reconhecimento da abusividade da cláusula
que prevê a cobrança do seguro prestamista, impondo-se a restituição do valor pago a
tal título.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.

Quanto ao tema, o STJ, no julgamento do REsp 973.827/RS,
submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou o
seguinte posicionamento:

CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001111-87.2015.8.26.0650/50000 - Voto 33051
8
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital
e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o
que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração
da
abusividade
das
cláusulas
contratuais
questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Verifica-se,
portanto,
que,
nos
contratos
bancários,
a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anula somente é válida para as
avenças celebradas após a entrada em vigor da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01, mediante comprovação de que sua cobrança foi expressamente pactuada.

A propósito, o STJ editou duas súmulas relacionadas ao tema:

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001111-87.2015.8.26.0650/50000 - Voto 33051
9
efetiva anual contratada”.

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

No caso, como referido, o contrato de financiamento de veículo
prevê taxas de juros pré-fixados de 1,49% ao mês e 19,72% ao ano, com CET mensal
de 1,76% e anual de 23,69% (fls. 21/26), de modo a taxa anual dos juros é superior ao
duodécuplo da taxa mensal, o que é suficiente para demonstrar a capitalização dos
juros, permitindo-se sua cobrança, sem necessidade de cláusula expressa para isso, na
esteira do consolidado entendimento do STJ.

Ademais, existe expressa previsão de capitalização mensal de
juros na cláusula 3.10.3 (fls. 21).

Cumpre observar que a ADIn no 2316/DF não suspendeu a
eficácia do art. 5o da MP no 1963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, vez que a ação
direta de inconstitucionalidade, na qual não deferida liminar para suspenção da
eficácia do mencionado dispositivo normativo, ainda encontra-se pendente de
julgamento.

Portanto, em razão do princípio da imperatividade que assegura
a auto-executoriedade das normas jurídicas, vige a presunção da constitucionalidade
da referida norma, até que venha a ser declarada inconstitucional pelo C. STF, o que
não ocorreu até agora.

No julgamento do RE 592.377, com repercussão geral
reconhecida, o C. STF declarou que os requisitos de relevância e urgência estavam
presentes na edição da MP no 1963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, de sorte que
não há como deixar de aplicá-la.

Por isso, a irresignação do autor quanto ao tema não comporta
acolhimento.

RECURSO DO RÉU.

Preservado o entendimento do d. Juiz a quo, dá-se provimento
ao recurso do réu.

Insurge-se o réu da sentença quanto ao reconhecimento da
abusividade da cobrança das tarifas de inclusão de gravame eletrônico e ressarcimento
de despesa de promotora de venda.

No tocante ao gravame eletrônico ou pré-gravame, aplica-se o
entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001111-87.2015.8.26.0650/50000 - Voto 33051
10
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se
porém a
instituição
financeira
a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento
do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-se)

O contrato prevê a cobrança pela inclusão do gravame
eletrônico no valor de R$42,85(fls. 21).

Na hipótese, possível a cobrança do pré-gravame, porquanto,
repita-se, contrato celebrado em 07/04/2009 (fls. 21/26), antes da entrada em vigor da
Resolução CMN no 3.954, ocorrida em 25/2/2011.

Ademais, o valor de R$42,85 também não se mostra abusivo
frente ao valor do contrato, não onerando o consumidor, provendo-se o recurso do
Banco réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001111-87.2015.8.26.0650/50000 - Voto 33051
11
Quanto à cobrança de despesas de promotora de venda
(R$181,00 fl. 21), correspondente à tarifa de correspondente não bancário, do mesmo
modo, lícita sua cobrança.

O STJ, no RESp 1578553/SP, figurando como relator o Ministro
Paulo De Tarso Sanseverino, fixou especificamente quanto à cobrança da tarifa de
serviço de correspondente não bancário, correspondente à tarifa questionada pela
parte:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001111-87.2015.8.26.0650/50000 - Voto 33051
12
(REsp 1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)

Por isso lícita a cobrança de referida tarifa, expressamente
prevista no contrato.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de veículo Tarifas
bancárias Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento
dos recursos especiais repetitivos no 1578553/SP e 1639320/SP
Tarifa de gravame eletrônico e de ressarcimento com despesas
de promotora de vendas Validade para os contratos firmados
antes de 25-2-2011 - Tarifa de serviços de terceiros Ausência de
especificação do serviço a ser efetivamente prestado Sentença
parcialmente reformada
Ação parcialmente procedente

Sucumbência mínima do Banco-réu
Recurso parcialmente
provido.” (Apelação
Cível
0003587-65.2012.8.26.0210,
Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j.
02/12/2019);

“CONTRATO BANCÁRIO
financiamento para aquisição de
veículo automotor usado Recurso Especial do autor autos
devolvidos à Câmara de origem para reexame - art. 1030, II do
CPC/15 devida a tarifa de cadastro - verificada divergência da
orientação do C. STJ indevida a tarifa de serviços de terceiros
possibilidade da cobrança da tarifa promotora de venda
REsp 1.578.553/SP - cobrança abusiva do seguro de proteção
financeira mesmo em se tratando de opção do consumidor, isso
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira
venda casada
configurada art. 39, I, do CDC (Lei 8078/90) possibilidade da
cobrança da tarifa de "inclusão de gravame eletrônico" -
REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP repetição simples do indébito
- demanda parcialmente procedente
provimento parcial ao
recurso do autor.” (Apelação Cível 1003985-21.2014.8.26.0114,
Rel. Jovino de Sylos, 24a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, j. 28/11/2019).

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do réu e
provimento em parte o recurso do autor, reconhecendo-se a legalidade das tarifas de
gravame eletrônico e ressarcimento de despesas de promotora de vendas, e a
abusividade do seguro e da tarifa de serviço de terceiro. Diante da recíproca
sucumbência, arcará cada parte com 50% das custas processuais e com honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos
termos do art. 85, §2o c.c. art. 86, caput, do CPC, com suspensão da exigibilidade com
relação ao autor porque beneficiário da justiça gratuita.”

Data vênia, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado,
tendo o recurso interposto nítido caráter infringente, visando o rejulgamento do recurso,
inadmissível em embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001111-87.2015.8.26.0650/50000 - Voto 33051
13

No tocante à tarifa de serviços de terceiro, expressamente consignou
o aresto combatido a abusividade de sua cobrança por não comprovada a efetiva prestação
dos serviços nem em que consistiram tais serviços, ônus que cabia ao Banco réu
demonstrar.

O acórdão embargado não é omisso quanto ao seguro prestamista,
consignando a impossibilidade da cobrança por não ter o banco réu juntado aos autos a
apólice de seguro vinculada ao financiamento, a fim de comprovar ter o autor, de fato,
optado por sua contratação.

Destarte, não há provas de que foi efetivamente oportunizado ao
consumidor a faculdade da contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade de escolha
da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer
possibilidade de negociação pelo requerente, a denotar a prática de venda casada, vedada
pelo art. 39, I, do CDC.

Nota-se o evidente propósito do embargante do rejulgamento do
recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se
admite, porque não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art.
1.022 do CPC.

Embargos de declaração não caracterizam via própria à
rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos
constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira
Turma, j. 26/10/2006), além do que “o órgão judicial, para expressar sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar
suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira
Turma, DJU 17/08/1998).

O inconformismo da parte com o resultado do julgado não configura
eventual vício a ser sanado no aresto combatido, vício este que, como se viu, não restou
demonstrado, por isso rejeitados os embargos de declaração.

Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR